Tribunal: TJPA
Processo: 0007994-41.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007994-41.2017.8.14.0027

APELANTE: WYGSON LUIS SOUZA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MAJORANTE DO § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N.º 13.654/2018 QUE AUMENTOU A PENA EM METADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3.
Aplicação de causa de aumento da pena estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, norma com vigência posterior à data da ocorrência do fato. Novatio legis in melius.

4. Afastamento da causa de aumento em metade pelo uso de arma de fogo. Aplicação da lei anterior e vigente no momento do fato típico.

5. Alegação de erro na fixação da pena base aplicada afastada. Vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime devidamente sopesados na r. sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Mãe do Rio, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de _____.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007994-41.2017.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MÃE DO RIO

APELANTE: WIGSON LUIZ SOUSA TRINDADE

ADVOGADO: DRA. ÚRSULA DINI MASCARENHAS - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MAURIM LAMEIRA VERGOLINO

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WIGSON LUIS SOUZA TRINDADE
contra a sentença que o condenou a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial

fechado, pela prática do crime do art.157, §2º, II, e § 2º-A, I, ambos do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 24 de março de 2015, por volta de 16:40h, o apelante, agindo em comunhão de desígnios, juntamente com Antônio Marcos Lopes da Silva, e os nacionais conhecidos como “Mixon” e “Buzina”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo tipo revólver e arma branca tipo faca, adentraram na loja Nacional, localizada na Av. Castelo Branco, com a Marechal Rondon, bairro Centro, no Município de Mãe do Rio,

e subtraíram para si a importância de R$ 700,00 (setecentos reais), 11 (onze) camisas da marca Topp, 21 (vinte e uma) camisas da marca Adidas, 23 (vinte e três) relógios da marca Magnos,

65 (sessenta e cinco) relógios da marca Tecnos e 03 (três) relógios da marca Oriente da vítima Jonivaldo Brito Lima.

Consta dos autos que o recorrente e demais acusados, chegaram ao local do crime, passaram-se por clientes e logo em seguida, fazendo o uso de arma de fogo e branca anunciaram o assalto e passaram a subtrair o dinheiro do caixa e vários objetos da loja. Após o cometimento do roubo, empreenderam fuga do local em duas motocicletas, sendo uma HONDA/BROS, cor vermelha e uma HONDA/TITAN, cor branca, rumando para a cidade de São Domingos do Capim, onde residem, sendo que antes, pararam em um ramal para dividirem o produto do roubo.

Acionada a polícia, após diligências, o denunciado Antônio Marcos Lopes da Silva foi localizado no Município de São Domingos do Capim, sendo este reconhecido através das filmagens do sistema de segurança da loja assaltada.

Através de documento pessoal, foi reconhecido ainda por meio de filmagens o recorrente WIGSON LUIS SOUZA TRINDADE, o qual, segundo a vítima, portava um revólver no momento do assalto.

Conduzido à presença da autoridade policial, o denunciado Antônio Marcos confessou a autoria do delito dizendo ter sido convidado pelo nacional, conhecido pela alcunha de “Buzina” para realizar o assalto, e que ele, armados de faca, sendo que o recorrente WIGSON LUIS SOUZA TRINDADE portava arma de fogo, tipo revólver, no momento do assalto.

A materialidade do crime está provada nos autos por meio de depoimento de testemunhas e pela própria confissão do denunciado Antônio Marcos Lopes da Silva.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, incisos I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 167/170, sobreveio sentença condenatória (ID n.º 5073556), contra a qual o Réu recorreu às fls. 180/189 (ID n.º 5073558), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório. Pleiteia ainda a revisão da pena-base, afastando os critérios da culpabilidade, personalidade do agente, motivações do crime e as consequências do crime, modificando a pena-base e iniciando o cumprimento da pena pelo regime semiaberto; pleiteia também a exclusão da majorante por emprego de arma de fogo, por ser lei nova mais severa,
novatio legis in pejus.

Constam contrarrazões às fls. 195/200 (ID n.º 5073560), pelo conhecimento e improvimento.

Às fls. 213/220 (ID n.º 6508859), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, praticamente em quase todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante - o roubo, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Junivaldo Brito Lima, que perante a autoridade policial e o Juízo a quo, relatou:

“Que não estava na loja no momento do assalto, mas viu as filmagens que ajudaram a identificar o réu, sendo que eles já eram conhecidos nesta cidade pela prática de roubos. Ressaltou que eram 04 indivíduos armados que renderam os funcionários e alguns clientes. Informou que subtraíram dinheiro, relógios, algumas peças de roupas e depois da prisão de um dos assaltantes em São Domingos do Capim, foi chamado na DEPOL, onde lhe devolveram uma mochila e um relógio (trecho extraído da sentença)”

O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento da testemunha de acusação, o policial militar JOACIR ARAÚJO CHAVES, que participou da prisão do recorrente:

“Que estava de plantão no dia do crime,

que foram acionados para atender a ocorrência de roubo na Loja Nacional e saíram em diligência, sendo que no mesmo dia o réu WYGSON postou fotos em sua rede social mostrando o produto do roubo na Loja Nacional e se vangloriando do sucesso da empreitada, fato que permitiu sua identificação e localização, sendo que a guarnição se dirigiu para o município de São Domingos do Capim, onde lograram êxito em prender o corréu Antônio Marcos, o qual estava com alguns objetos roubados e já foi condenado. Relatou que WYGSON se evadiu na época e acabou preso posteriormente por envolvimento em outro delito, eis que era contumaz na prática de delitos nesta região. Salientou que eram 04 assaltantes, mas dois não foram identificados e que a motivação para o crime foi bancar a festa durante o Festival da Pororoca, que acontecia naquele período (trecho extraído da sentença)”

Ouvido outra testemunha de acusação, o policial militar LUCINEY ANDRÉ DE SÁ, que narrou:

“Que fizeram várias diligências em São Domingos do Capim. (...) Que comunicaram para eles que tinham pegado um elemento pra lá. Fomos ao local e trouxemos o relógio, e o elemento estava detido. Fomos pra delegacia e lá foi feita a apresentação (...)”

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que restou comprovado nos autos, a autoria delitiva. Esse é inclusive o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. REPERCUSSÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS ENQUANTO MENOR. INDICATIVO DE PERSONALIDADE DEGRADA. AUMENTO JUSTIFICADO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa não identificado, subtrair um automóvel, tomando as chaves do seu condutor, ameaçando, com revólver em punho, matar sua mulher e o filho de tenra idade, que lhe esperavam dentro do veículo, que foi levado junto com a carteira com dinheiro e alguns objetos de uso pessoal.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas, pouco depois do fato, ratificando esse reconhecimento pessoalmente durante a audiência de instrução, sendo também amparado pelo testemunho do policial que investigou o caso e pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança por câmera instaladas no local do evento.
3 O registro de passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves justifica a exasperação da pena-base com afirmação de personalidade propensa à delinquência 4 Apelação não provida.”

(TJ-DF 20170210019733 DF 0001917-86.2017.8.07.0002, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 110/123)

Cumpre-se esclarecer ainda, que após análise do fato delituoso, nota-se que o apelante teve o crime qualificado pelo uso de arma. Nesse diapasão, a Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previsto no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

Segundo a defesa, o recorrente não poderia ser condenado pela aplicação da pena em 2/3 (dois terços), por esta ter sido criada após a prática criminosa. A aplicação da
novatio legis in pejus
deve ser afastada no caso
in concreto
, por não ter sua aplicabilidade no direito penal brasileiro.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica.

O art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, com a redação da Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, dispõe:
“A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
”

A continuidade normativa-típica aplica-se ao caso presente uma vez que não houve abolitio criminis quanto à majoração do emprego de arma de fogo. A norma anterior fixava a majorante pelo emprego de arma de fogo em um terço até metade. A nova norma fixa a pena aumentada em 2/3 (dois terços). Trata-se de norma que que prejudicou a situação do réu, e que não retroage para prejudicá-lo, porém, continua a ser aplicada, embora com a norma mais favorável.

Desta forma, deve tal norma ser retificada, devendo ser aplicada a norma anterior, mais benéfica, ex vi legis:
“§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;”

Portanto, se está diante de continuidade normativa, não de
abolitio criminis
, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de “arma de fogo”. Não obstante, a lei nova caracteriza-se como uma norma
novatio legis in pejus
, a qual não retroage. O tema já é recorrente na jurisprudência:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO IDO § 2º DO ART. 157 DO CP. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, CARACTERIZANDO NOVATIO LEGIS IN PEJUS. A revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, pela Lei nº 13.654/2018, não configurou reformatio in mellius, tratando-se, na verdade, de mera continuidade normativo-típica, com a transferência da majorante do emprego de arma para o § 2º-A, I, do mesmo dispositivo legal, agora com a especificação de que a arma seja, necessariamente, de fogo. Em momento algum se criou um vácuo legislativo, quanto à causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, que apenas passou a ser punida, na novel legislação, de modo mais severo, caracterizando, em realidade, novatio legis in pejus, que, por isso, não retroage, devendo ser mantida a aplicação da majorante, nos moldes do inciso já revogado, pois mais benéfica ao apenado, fenômeno este da ultra-atividade da redação anterior. AGRAVO DESPROVIDO. ( Agravo Nº 70079715546, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 19/12/2018).”

(TJ-RS - AGV: 70079715546 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/01/2019)

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. CONSUMADO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. DOSIMETRIA DE PENA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI N.º 13.654/2018, SOB O PRISMA QUANTITATIVA, CONFIGURA NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1. O entendimento pacífico tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta própria Corte de Justiça, é o de que basta a inversão da posse para que o delito de roubo seja consumado, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da res furtiva. 2. A inovação legislativa trazida pela lei n.º 13.654/2018, sob o prisma quantitativa, configura novatio legis in pejus, o que veda a retroatividade, consoante garantia insculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal. 3. Causa de aumento que, muito embora tenha havido derrogação formal do art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, continua em vigor no art. 157, § 2º-A, inciso I, do mesmo diploma legal, contudo restringindo o âmbito de incidência para os casos de arma de fogo, caracterizando verdadeira continuidade normativo-típica. 4. No que se refere ao concurso de agentes, igualmente deverá ser conservada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Isso porque o conjunto probatório carreado aos autos (palavra da vítima e das testemunhas de acusação) é suficiente a demonstrar que todos os agentes agiram com unidade de desígnios. 5. Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 6. No momento da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deverá o magistrado observar além do patamar da pena imposta, as circunstâncias judiciais verificadas na primeira fase, consoante determina o art. 33, § 2 e 3º do Código Penal. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. No que tange ao apelante Ralf Raoni Freitas da Silva, de ofício, altera-se para o mínimo a fração da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.”

(TJ-AM 00000618720158042800 AM 0000061-87.2015.8.04.2800, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 13/08/2018, Primeira Câmara Criminal)

Considerando que o crime foi praticado na data de 24.03.2015 aplica-se a lei anterior, mais benéfica ao apelante. A modificação normativa criada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018 não pode ser aplicada ao caso concreto, posto que
novatio legis in pejus
.

Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, de ofício, por ser mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Diante do exposto, excluo a majorante do emprego de arma de fogo tipificada pelo § 2º -A, do art. 157, do Código Penal, estabelecida pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2023, e CONDENO o ora recorrente apenas nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com a redação anterior, assim redigida:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
- A pena aumenta-se de um terço até metade:

I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;”

DA DOSIMETRIA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora quatro circunstâncias judiciais, impugnando o apelante o vetor relacionado
a culpabilidade, personalidade, motivos e as consequências do crime
, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menos grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, pois, sendo apontado pela MM Magistrado que é acentuada, não demonstrando qualquer remorso de tê-lo praticado, pois, depois de ter subtraído os bens, ainda postou o produto do roubo nas redes sociais, portanto orgulhosamente uma arma e se vangloriando do ato praticado.

O grau de reprovabilidade da conduta foi sopesado diante dos elementos concretos disponíveis. Neste sentido:

“Apelação criminal – Roubo majorado – Concurso de pessoas – Sentença condenatória – Pretendida a fixação de regime inicial semiaberto – Inadmissibilidade – Penas e regime fechado escorreitamente fixados – Circunstâncias do delito que evidenciam maior reprovabilidade da conduta periculosidade do agente – Réu que praticou a subtração mediante emprego de simulacro de arma de fogo, com o auxílio de comparsa não identificado, dentro de loja de eletrônicos situada em shopping center, logrando inverter a posse, ainda que por breve momento, de diversas mercadorias, avaliadas em mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – Gravidade concreta dos fatos que justifica a imposição de regime mais severo. Recurso não provido.”

(TJ-SP - APR: 00723610620168260050 SP 0072361-06.2016.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 12/12/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/12/2019)

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, pontuando que o recorrente tem feito dos crimes contra o patrimônio seu modo de vida. Neste ponto, referida circunstância foi valorada pelo magistrado.

O réu constantemente fez uso da atividade ilícita para fins de obter recompensas financeiras, optando diversas vezes por praticar delitos, cumprindo pena por delito anterior, tendo pouco temor da punição estatal, de modo que não se pode concluir que sua personalidade é neutra, mas sim negativa.

Quanto aos
motivos
,
destaco que eles se referem devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito. A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

Os motivos foram sopesados corretamente pois a finalidade era obter lucro fácil para custear sua ida a uma festa na cidade vizinha, impõe-se a análise desfavorável deste vetor.

Quanto às consequências do crime, também verifico que foram devidamente valoradas, uma vez que a vítima, que era um pequeno proprietário de uma loja não recuperou nada do que foi subtraído. O montante do produto é expressivo para um pequeno estabelecimento. O vetor foi corretamente valorado.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

Diante disso,
fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

Na segunda fase, há ausência de atenuante. Presente a agravante da reincidência, mas que o MM. Magistrado deixou de aplicar o acréscimo correspondente porque já foi considerada para aplicação da pena base.

Na terceira fase, face o afastamento da causa de aumento de pena do § 2º -A, que aumentava a pena em metade, estabelecida pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2023, será aplicada a causa de aumento da pena fixada na lei anterior: uso de arma e concurso de pessoas, que aumenta a pena de 1/3 (um terço) até metade. Ciente que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o juiz pode optar pela incidência concomitante das causas de aumento da pena, desde que a fundamente, o que foi observado no decisum, aumento a pena em metade, fixando em definitivo a pena em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e de ofício,
DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO
e excluo da condenação, a majorante de emprego de arma de fogo, nos termos da Lei nº 13.654/2018, condenado o recorrente no crime previsto no art. 157, com a majorante estabelecida no § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando a pena final, concreta e definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, no regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023